Tribunal: TJDFT
Processo: 0704596-51.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS DE CONDOMÍNIO. JUROS MORATÓRIOS. PREVISÃO. CONVENÇÃO CONDOMINIAL. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. ABUSIVIDADE. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os juros moratórios, são convencionados e estabelecidos pelos próprios condôminos em prol do Condomínio, objetivando, simultaneamente, o desestímulo à inadimplência e a compensação pelo retardamento na quitação da avença.
2. Embora o art. 1.336, § 1o, do Código Civil permita que, em deliberação assemblear dos condôminos, se estabeleça juros moratórios superiores ao percentual de 1% (um por cento) ao mês na convenção de condomínio, consoante jurisprudência uníssona deste egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de se evitar, inclusive, o desvirtuamento do instituto.
3. Reputa-se abusivo os juros de mora estipulados no percentual de 8% (oito por cento) ao mês. Assim, razoável a limitação do encargo ao percentual de 2% (dois por cento) ao mês, o que corresponde ao dobro da taxa legal, consoante jurisprudência desta Oitava Turma Cível.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.